Tribunal: STF
Processo: AC 2031
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. CONFLITO FEDERATIVO.   PORTARIA N. 1.128/MJ. NULIDADE. LIMINAR UNIAO E FUNAI INDEFERIDA. FUNDAMENTOS SÓLIDOS E RELEVANTES. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.